Tribunal: TJSP
Processo: 1029039-41.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal. Taxa de localização, instalação e funcionamento do exercício de 1999. Extinção do feito com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Cancelamento do lançamento no âmbito administrativo. Atribuição dos ônus do sucumbimento ao réu. Aplicação do princípio da causalidade. Recurso denegado.